Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705771-62.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA HELENICE DA SILVA ALKIMIN DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada no AI 791.292 (Tema 339). O Distrito Federal, em suas alegações, trata exclusivamente do Tema 810 do STF. Afirma pendência de julgamento dos embargos declaratórios no paradigma, rogando a suspensão do feito até o respectivo trânsito em julgado. No mérito, discorre sobre a correção monetária, defendendo a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para corrigir o débito da Fazenda Distrital até o momento imediatamente anterior à expedição da requisição de pagamento. Por fim, pugna pelo exame de dispositivos e teses recursais, para fins de prequestionamento. Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento (ID 16167157. É o relatório. II – Cuida-se de agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, interposto contra decisão do Presidente que negou seguimento ao recurso extraordinário por abordar controvérsia de caráter repetitivo. De início, vale registrar que o tema que ensejou a incidência do rito dos repetitivos aos autos afirma que: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI 791.292 - Tema 339). Ressalta-se que o cabimento do agravo interno circunscreve-se tão somente às matérias apreciadas sob o regime dos repetitivos; as demais deverão ser tratadas via agravo (artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Da análise da petição de agravo, verifica-se que o agravante limitou-se a rebater tema diverso do tratado na decisão combatida, portanto, não refutou adequadamente os fundamentos da decisão desta Presidência na parte que negou seguimento ao recurso extraordinário. Assim, o recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, impossibilitando o conhecimento do presente agravo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo Interno não conhecido (RE 1140709/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/10/18). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034